Tribunal: STF
Processo: RE 101311
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
AFASTADO ÓBICE DO ART-325, INC-V, LETRA A, DO REGIMENTO INTERNO, EM
FACE DO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART-493 DO COD. PROC. CIVIL (SUMULAS
282 E 356).
INTERPRETANDO O ART-495 DO C.P.C. ORIENTOU-SE NO SENTIDO DE QUE O
PRAZO DE DECADENCIA DEVE SER CONTADO A PARTIR DA DATA EM QUE EXPIROU
O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO
INADMITIDO POR DESPACHO EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE, E DO QUAL NÃO
SE INTERPOS AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO HÁ QUE FALAR EM OFENSA A COISA JULGADA (ART-6º, § 3º, DA LEI
DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL).
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.